Tribunal: TJDFT
Processo: 0726958-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726958-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED AI – Embargos de declaração em Agravo de Instrumento Embargantes: PAVOTEC - Pavimentação e Terraplenagem S/A DINIZ - Locação de Veículos Ltda Embargada: Luciana Rosa Caldas D e c i s ã o Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela sociedade anônima PAVOTEC - Pavimentação e Terraplenagem S/A e pela sociedade empresária DINIZ - Locação de Veículos Ltda contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, em sede recursal, almejado pelas ora embargantes. Em suas razões recursais (Id. 19069248) o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão foi omissa por não ter havido menção ao fato de que os veículos são comercializados por valores superiores aos previstos pela tabela divulgada pela FIPE. Defende também que não houve manifestação a respeito da aludida inviabilidade da utilização dos veículos em razão da determinação posterior de remoção dos automóveis para o depósito público. Requer, portanto, o provimento do recurso para que sejam supridas as omissões apontadas e determinado a suspensão da marcha processual até o julgamento do presente agravo de instrumento. A embargada ofertou contrarrazões (Id. 19593614), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal, não há na decisão embargada qualquer justificativa jurídica apta a ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Inicialmente convém destacar que o presente agravo de instrumento tem por finalidade analisar a ocorrência de excessos nos cálculos oferecidos pela credora para sucessivamente avaliar o eventual excesso de penhora. Observa-se que a decisão recorrida foi clara ao destacar a inexistência de excessos nos cálculos. Nesse sentido, examine-se o seguinte excerto da decisão embargada (Id. 1870080): “O método a ser empregado na quantificação da obrigação foi definido e acobertado pelos efeitos da preclusão, não podendo ser modificado. Com efeito, as agravantes alegam que o cálculo efetuado de acordo com os parâmetros supracitados resulta na quantia de R$ 118.628,34 (cento e dezoito mil e seiscentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos), mas a recorrida incorreu em excesso equivalente a R$ 1.169,94 (mil cento e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos). Verifica-se que a recorrida efetuou o respectivo cálculo por meio do sistema eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado na rede mundial de computadores. No entanto, as recorrentes acostaram aos autos uma tabela que não esclarece exatamente os critérios adotados nos cálculos, ou o motivo determinante para o resultado ali encontrado. Aliás, a decisão impugnada consignou que as recorrentes quantificaram o débito em R$ 115.333,12 (cento e quinze mil trezentos e trinta e três reais e doze centavos). No entanto, nas razões do agravo de instrumento foi oferecido novo cálculo ainda diverso do apresentado pela recorrida, agora com o valor de R$ 118.628,34 (cento e dezoito mil e seiscentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos). Diante desse contexto de ausência de clareza em relação aos critérios utilizados pelas recorrentes, sobretudo em relação à correção monetária e aos juros de mora (não há sequer a indicação do percentual e da periodicidade utilizados), não é possível apurar o alegado excesso.” Em relação aos aludido excesso de penhora, a decisão foi clara ao reconhecer o acerto da decisão agravada, pois, regra geral, os veículos são usualmente comercializados por preços inferiores aos da tabela FIPE. A questão foi assim dimensionada: “De fato, o art. 805, parágrafo único, do CPC, preceitua expressamente a incumbência do devedor de indicar outros meios de expropriação mais eficazes e menos onerosos. No entanto, não há notícia, nas razões do recurso, de indicação, pelas recorrentes, de outro meio de satisfação do crédito hipoteticamente menos oneroso para os devedores. Além disso, em que pese o valor venal relativo à soma dos 3 (três) primeiros veículos seja, em tese, suficiente para solver o débito, deve-se levar em consideração, como bem pontuou o Juízo singular, que as alegações articuladas pelas recorrentes estão embasadas na denominada Tabela FIPE. Ocorre que os aludidos veículos, regra geral, são vendidas por preços abaixo dos constantes na Tabela FIPE. Portanto, não é possível considerar que a penhora dos outros 2 (dois) veículos resulte, no presente momento, em onerosidade excessiva.” Acrescente-se, ademais, que a aludida impossibilidade de utilização dos mencionados veículos poderia ter sido solucionada com a indicação de outros bens de igual valor, nos termos dos artigos 847 a 853 do CPC. Assim, afigura-se ausente a omissão indicada pelo recorrente. Com esses fundamentos, nego provimento aos embargos de declaração interpostos. Publique-se. Brasília–DF, 1o de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator